Tribunal: TJDFT
Processo: 0731069-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0731069-34.2023.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: INCPP - Instituto Nacional dos Investidores em Caderneta de Poupança e Previdência Embargado: Banco do Brasil S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo INCPP - Instituto Nacional dos Investidores em Caderneta de Poupança e Previdência contra o acordão que negou provimento ao recurso manejado pelo ora embargante (Id. 58896154). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 18 de junho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator